Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.
1.1. No caso, recebida a denúncia, sendo a pena mínima em abstrato cominada ao delito superior a 04 (quatro) anos e, em não havendo a confissão da prática do delito, revela-se incabível o oferecimento do ANPP ao apelante.
1.2 Preliminar rejeitada.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório, formado, sobretudo, pela prova técnica e oral, é firme e coerente no sentido de apontar o envolvimento do apelante na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
2. Restou comprovado nos autos a culpa do apelante, tendo ele agido com imprudência e negligência, na medida em que trafegou, em velocidade inadequada, por via proibida, devidamente sinalizada, após ingerir bebida alcoólica, constatado não ter ele empregado a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que foi a causa indiscutível para a morte da vítima.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provimento negado.